Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Não atendido o preceito, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto ao agravante regularizar o preparo na forma legal e no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403